Tribunal: TJPA
Processo: 0117908-98.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0117908-98.2015.8.14.0095

APELANTE: ERASMO CARLOS CORDEIRO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA – PROCEDENCIA. 1. O magistrado valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências. Observa-se do deslinde dos fatos que não há ocorrências que demonstrem a reprovabilidade na conduta do acusado, motivo pelo qual deve ser esse vetor de culpabilidade considerado inerente ao tipo. Na certidão de antecedentes, há condenação com trânsito em julgado posterior ao cometimento deste delito do presente recurso, e que, embora não possa configurar a agravante de reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, razão pela qual mantenho este vetor como desfavorável.

Quanto as circunstâncias, devem ser consideradas favoráveis ante a ausência de elementos que destoam do próprio tipo. As consequências mantenho-as como desfavoráveis, conforme declarações da vítima, seus bens (celular e bicicleta) não foram recuperados e a bicicleta da vítima era meio de transporte e uso para seu trabalho.

Assim sendo, mantenho como desfavoráveis os vetores de antecedentes criminais e consequências, motivo pelo qual readéquo a pena base fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa para 5 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na 2ª fase, há duas atenuantes (menoridade e confissão), pela qual reduzo no mesmo patamar utilizado pelo magistrado, ficando no mínimo legal (4 anos de reclusão e 40 dias-multa), em virtude da impossibilidade de reduzir a reprimenda aquém do mínimo (sumula n. 231 STJ). Não há sentença com trânsito em julgado antes do cometimento deste delito que possa configurar a reincidência, motivo pelo qual afasto tal agravante do cálculo.

Na 3ª fase, o magistrado aumentou a pena pelo concurso de agentes e uso de arma branca, no entanto, observa-se que os fatos ocorreram em 07.01.2015, antes da vigência da Lei 13.654/2018 que revogou o inciso I, do§ 2º do art. 157 do CPB e assim, verificado que as razões foram apresentadas em 17.08.2018 e durante a vigência da Lei 13.654/2018 deve retroagir para alcançar fatos praticados anteriormente, sendo imperioso o afastamento da aludida majorante concernente ao uso de arma branca.

Mantenho o patamar de 1/3 aplicado pelo magistrado, uma vez que permanece a causa de aumento pelo concurso de agentes, restando assim, a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, consoante disposição do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

ERASMO CARLOS CORDEIRO CARDOSO

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 01.07.2015, a vítima estava caminhando em via pública, quando foi abordada pelo acusado na companhia de outro meliante, Elenilson e que este, apontou uma faca para vítima enquanto o acusado anunciou o roubo e subtraiu seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Elenilson Oliveira Ferreira
a pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa

e
Erasmo Carlos Cordeiro Cardoso
a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, ambos no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, apenas o acusado
Erasmo Carlos Cordeiro Cardoso
recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, considerando a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais e exclusão da causa de aumento de pena pela arma branca, ante a revogação pela Lei 13.654/2018.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja afastada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca para o cometimento do roubo. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena base do crime de roubo para o mínimo legal.

Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências. Assim está disposto na sentença:

“(...) quanto a culpabilidade, o réu, ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de suas ações e capaz de se determinar conforme esse entendimento. Era imputável e esperava-se conduta diversa da que teve; não é primário e tem antecedentes criminais; não foram coletados elementos para se aferir sua conduta social e personalidade; o motivo do delito foi o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstancias lhe são desfavoráveis, em decorrência de ter cometido o delito com violência física e psicológica e grave amaça com emprego de faca, e em concurso de agentes, quando a vitima caminhava tranquilamente pela rua e foi abordada pelos réus; as consequências do crime foram graves, sendo imensurável o prejuízo à saúde psicológica da vitima e à segurança e ordem pública, além dos prejuízos materiais ao patrimônio da vítima; a vitima em nada contribuiu para que o réu praticasse o crime. À vista dessas circunstâncias é que fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (...). há uma circunstância agravante, qual seja a reincidência razão pela qual a pena passa a ser de 9 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa. Verifico duas circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade), pelo que a pena passa a ser de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (...). não existem causas de diminuição de pena. Concorrendo, no entanto, duas causas de aumento previstas nos incisos I e II, do paragrafo 2ª, do art. 157, do CPB, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, assim, vislumbro a necessidade de se elevar a pena a ser fixada estabelecida pela regra de aumento. Portanto, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3, motivo pelo qual fica a pena definitivamente estabelecida em 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa”.

Observa-se do deslinde dos fatos que não há subsídios que demonstrem a reprovabilidade na conduta do acusado, motivo pelo qual deve o vetor de culpabilidade ser considerado inerente ao tipo. Na certidão de antecedentes, há condenação com trânsito em julgado posterior ao cometimento deste delito do presente recurso, e que, embora não possa configurar a agravante de reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, razão pela qual mantenho este vetor como desfavorável.

Quanto ao vetor circunstâncias, deve ser considerada favorável ante a ausência de elementos que destoam do próprio tipo. As consequências mantenho-as como desfavoráveis, conforme declarações da vítima, seus bens (celular e bicicleta) não foram recuperados e a bicicleta da vítima era meio de transporte e uso para seu trabalho.

Assim sendo, mantenho como desfavoráveis os vetores de antecedentes criminais e consequências, motivo pelo qual readéquo a pena base fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa para 5 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na 2ª fase, há duas atenuantes (menoridade e confissão), em que o juízo reduziu em três anos, no entanto, em virtude da impossibilidade de reduzir a reprimenda aquém do mínimo (sumula n. 231 STJ), e pelo novo patamar estabelecido a pena base, reduzo em 1 (um) ano, restando a reprimenda no mínimo legal (4 anos de reclusão e 40 dias-multa). Não há sentença com trânsito em julgado antes do cometimento deste delito que possa configurar a reincidência, motivo pelo qual afasto tal agravante do cálculo.

Na 3ª fase, o magistrado aumentou a pena pelo concurso de agentes e uso de arma branca, no entanto, observa-se que os fatos ocorreram em 07.01.2015, antes da vigência da Lei 13.654/2018 que revogou o inciso I, do § 2º do art. 157 do CPB e acrescentou o § 2º-A do art. 157 do CPB, majorante com emprego da arma de fogo, sendo que a referida lei foi revogada pela Lei 13.964/2019, Pacote Anticrime, que passou a prever novamente o uso de arma branca, como majorante do crime de roubo.

Assim, verificado que as razões foram apresentadas em 17.08.2018 e durante a vigência da Lei 13.654/2018 deve retroagir para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, e assim, rechaço a aludida majorante concernente ao uso de arma branca.

No entanto, mantenho o patamar de 1/3 aplicado pelo magistrado, uma vez que permanece a causa de aumento pelo concurso de agentes, restando assim, a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, consoante disposição do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a pena base e afastar a causa de aumento referente ao uso de arma branca.

É como voto.

Belém, 14/09/2022